Tribunal: TJDFT
Processo: 0704941-15.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704941-15.2021.8.07.0011 RECORRENTE: OSVALDO DE FREITAS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. DEVER DE SEGURANÇA DOS DADOS SENSÍVEIS DOS CORRENTISTAS. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO. APURAÇÃO DO VALOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. Assim, quem se dispõe a fornecer bens no mercado de consumo, deve responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independente de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre da produção, distribuição ou comercialização de produtos. 1.1. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da Teoria do Risco do Empreendimento ou da Atividade. Assim, em relação ao defeito do serviço, cabe à instituição financeira comprovar que o “defeito inexiste ou que o dano decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro” (CDC, art. 14, §3o). 1.2. Observa-se que a fraude perpetrada por terceiro não é capaz de romper com o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos causados aos consumidores, uma vez que se cuida de fortuito interno, relacionado os riscos intrínsecos ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco. 1.3. Apesar de a fraude ter sido perpetrada por terceiros, a atividade criminosa somente foi possível porque os fraudadores tiveram acesso a dados sigilosos armazenados pelo banco e ligaram a partir do número de telefone utilizado pela instituição financeira, sem os quais a suposta engenharia social não teria êxito, porquanto a confirmação de informações tais como o quantitativo de milhas e quantia a receber, gerou no consumidor a percepção de idoneidade no contato perpetrado pelos fraudadores. 1.4. O fato de o autor ser correntista do banco por longo período permitiria o registro de um perfil de transações bancárias, todavia, o banco apelado sequer indicou que o autor realizava com frequência movimentações de elevado valor, a ponto de considerar o empréstimo e os pagamentos realizados como rotineiro. 1.5. Assim, é possível o reconhecimento do direito ao ressarcimento dos valores indevidamente retirados da conta da parte, visto que não se pode imputar ao consumidor o ônus de arcar com as transferências bancárias indevidamente realizadas por estelionatários. 1.6. A parte foi vítima de crime de estelionato o qual deve se incluir nos riscos da atividade empresarial desenvolvida pelo Banco réu, não havendo qualquer excludente de responsabilidade por ação de terceiro ou por culpa exclusiva do consumidor. 2. Na hipótese, a parte recebeu ligação telefônica em que seus dados pessoais eram conhecidos pelo estelionatário, de sorte que, ao que tudo indica, houve vazamento de dados sensíveis do correntista. 2.1. A Lei no 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados - aumentou o dever de guarda pela segurança e sigilo dos dados de seus usuários, o que se aplica, também, às instituições financeiras. Ademais, as novas formas de relacionamento entre os correntistas e os bancos, por meio da internet, mostram que o fornecedor de serviço deve fomentar o sistema de segurança de dados e investir, ainda, em tecnologia da informação. 2.2. A LGPD, em seu artigo 6o, estabelece que o tratamento de dados pessoais deverá observar a boa-fé, bem como segurança. Já o inciso VII do referido artigo dispõe que devem ser utilizadas “medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão”, além prever, ainda, no inciso VIII, o dever de prevenção, com a “adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais”. 2.3. Assim, o Banco réu deve fornecer meios seguras a fim de coibir transações suspeitas, evitando-se, portanto, danos aos consumidores, de sorte que deve ainda, resguardar os dados sensíveis dos correntistas. 3. Considerando a nulidade de todos os descontos efetuados na conta do autor, mostre-se necessário determinar a devolução não apenas da quantia de R$ 1.763,10 (mil, setecentos e sessenta e três reais e dez centavos), mas de todas as demais parcelas de igual valor que foram efetivamente debitadas, a partir da data da contratação do empréstimo ilegítimo até o limite de R$ 28.288,33, por ter sido o valor efetivamente contestado, considerando a diferença entre o valor depositado a título de empréstimo R$ 32.494,00 e o valor não transferido pelo fraudadores R$ 4.205,67. 3.1. Ademais, o ressarcimento deve ser comprovado pelo número de parcelas efetivamente debitadas da conta do autor, cuja quantia total deve ser apurada por ocasião da liquidação de sentença, devendo o montante ser corrigido pelo INPC, a partir da ocorrência do evento danoso (Súm. 43 do STJ) e juros à razão de 1% ao mês, também a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ e art. 398 CC). 4. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp 676.608). 4.1. No caso dos autos, a conduta do banco não se mostrou contrária a boa-fé objetiva tendo em vista a fraude praticada por terceiros, razão pela qual a restituição deve se dar na forma simples. Portanto, não havendo demonstração de má-fé do Banco réu, não há que se falar em dever de restituição em dobro dos valores debitados. 5. O dano moral encontra-se previsto na Constituição Federal (CF), artigo 5o, incisos V e X, e independe de qualquer vinculação com prejuízo material. 5.1. O dano extrapatrimonial resulta da conduta que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa, como é o caso da honra, imagem, intimidade, liberdade, autoestima, saúde e integridade, bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa humana, segundo dispõe os arts. 11, 186 e 927, todos do Código Civil. 5.2. Configura dano moral “in re ipsa” os prejuízos experimentados por consumidor em razão de fraude perpetrada em seu nome por terceiros. O aborrecimento sofrido pelo autor em razão da fraude cometida em seu desfavor, ultrapassa o mero dissabor e viola os direitos de personalidade do consumidor, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral. 6. Quanto ao montante indenizatório, é adotado o método bifásico, em que, na primeira fase, fixa-se o valor básico à luz do direito da personalidade violado e do conjunto de precedentes judiciais em casos análogos, ao passo que, na segunda fase, analisam-se as circunstâncias do caso concreto, como gravidade e consequências das lesões. 6.1. Assim, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado ao caso concreto, quantia que não é excessiva nem desproporcional, ou capaz de gerar enriquecimento sem causa, mas apta a compensar os transtornos suportados pelo autor diante de instituição financeira de atuação nacional, atendendo à função pedagógica, educativa e punitiva da condenação, sem provocar o enriquecimento sem causa da parte. 7. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 42, caput e parágrafo único, do CDC, pugnando pela restituição em dobro do indébito, em razão da falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira; b) artigo 927, caput e parágrafo único, do CC, requerendo a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, ao argumento de que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não está em consonância com a extensão dos danos sofridos pelo insurgente. Pede a redistribuição dos ônus da sucumbência, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM, OAB/DF 16.619 (ID 52886532). Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 53813839). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à apontada violação aos artigos 42, caput e parágrafo único, do CDC e 927, caput e parágrafo único, do CC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Acerca do inconformismo, o acórdão combatido assentou que: “No caso dos autos, a conduta do banco não se mostrou contrária a boa-fé objetiva tendo em vista a fraude praticada por terceiros, razão pela qual a restituição deve se dar na forma simples. Portanto, não havendo demonstração de má-fé do Banco réu, não há que se falar em dever de restituição em dobro dos valores debitados. (...) Assim, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado ao caso concreto, quantia que não é excessiva nem desproporcional, ou capaz de gerar enriquecimento sem causa, mas apta a compensar os transtornos suportados pelo autor diante de instituição financeira de atuação nacional, atendendo à função pedagógica, educativa e punitiva da condenação, sem provocar o enriquecimento sem causa da parte. Ademais, a quantia não se mostra ínfima, incapaz de coibir novas reiterações de conduta, possibilitando sejam empreendidos novos mecanismos de segurança, a fim de evitar a ocorrência de fraudes semelhantes, gerando, efetivamente, modificação de conduta.” (ID 52006550) Em relação ao pedido de redistribuição dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido do recorrido de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM, OAB/DF 16.619 (ID 52886532). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020